Tribunal: STF
Processo: Rcl 75211
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Hospital de Ortopedia Ortocenter Ltda. alega ter a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010861-28.2022.5.03.0111, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz terem firmado contrato para prestação de serviços com pessoa jurídica constituída pela beneficiária. Afirmam que o Juízo reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Argumenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar o feito, haja vista a pretensão perpassar pela análise da validade de contrato civil.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise do alegado descumprimento dos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confiram-se trechos do acórdão reclamado:

DA RELAÇÃO DE EMPREGO
A Reclamante insurge-se contra a r. sentença de origem, reiterando o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego, alegando, em apertada síntese, que ficou devidamente comprovada a presença dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT.
 Com efeito, a principal fonte de direito, no caso, é o contrato de prestação dos serviços, ID. 01efd7a - Pág. 1, no qual figuram como contratantes a TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, a HOSPITAL DE ORTOPEDIA ORTOCENTER LTDA e a SANITAS POLICLÍNICA LTDA; por outro lado, como contratada a Reclamante Luíse Vilela Finochio de Moura.
Venia, a análise deste contrato de prestação de serviços,  permite que se faça  a sua conversão substancial, posto que  há cláusulas descritivas do objeto da prestação de serviços, ID. 01efd7a - Pág. 1, com a enumeração das funções a serem desempenhadas pela reclamante.
[...]
Simples leitura das atribuições da reclamante, assim como da forma como se daria a prestação de serviços, com a sua disponibilidade, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, como possibilidade de elastecimento, nos permite concluir que a autonomia refoge da tipificação atribuída pelas partes ao negócio jurídico,  que fica esbatido em sua essência, por isso que não pode, data venia, produzir os efeitos almejados pelas partes, de modo a afastar o contrato de trabalho.
Por seu turno, a subordinação decorre da própria natureza das atividades, encapsulada, desde a origem, pelo tipo de serviços a ser prestado: gerenciamento das  dívidas bancárias, fluxo de caixa, redução de custos e busca de parâmetros  para se atingir maiores lucros. 
Havia, na prestação de serviços da Reclamante, uma completa e absoluta integração e interação com a dinâmica empresarial, submetida a reclamante aos comandos, às ordens e à direção das empresas.
Sobre a contraprestação, elemento que diz respeito à onerosidade, a Reclamada, no contrato, se comprometeu a pagar a importância de R$10.392,80, todo 5º dia útil, conforme cláusula 5ª. No ID. 01efd7a - Pág. 2, destaca-se:
[...]
Mais se robustece esse entendimento, quando se verifica  o aditivo contratual, ID. 4b6ca2b - Pág. 1, cláusula 5ª, p.4º, por meio do qual as partes pactuaram o pagamento do valor-básico, junto com verbas como férias, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, bem como encargos trabalhistas. 
Na real verdade, todas essas verbas possuem nítida e indiscutível natureza trabalhista; são típicas das empregadas regidas pela CLT e não por um contrato de prestação autônoma de serviços.
Eis o completo teor da mencionada cláusula:
[...]
Por apropriação vertical, vale dizer, interpretação extensiva, possível é se extrair, ainda, como reforço de argumentação, da procuração de ID. c557ed1 - Pág. 1, que houve uma delegação alastrante de atribuições à Reclamante para o exercício de seu mister:
[...]
Assim, o conjunto probatório  revela a prestação dos serviços com todos os elementos fático-jurídicos da relação empregatícia.
Insta consignar, para dissipar eventual dúvida,  que o fato de a Autora poder ser substituída eventualmente por terceiros, data venia, não infirma a pessoalidade do contrato.
Na real verdade, se ela era substituída, em alguma de suas atribuições, isso ocorria com o assentimento  da tomadora de serviços, que concordava tacitamente com essa situação.
A falta de controle de ponto também não descaracteriza a relação de emprego, sobretudo porque, nos cargos de direção,  o grau de  confiança e mais elevado, tornando incompatível os registros de ponto, conforme prevê o artigo 62, inciso II, da Consolidação das Leis Trabalhistas.
A prova dos autos adquire maior consistência, quando se analisam os diversos e-mails juntados na exordial, contendo diálogos entre a reclamante e a colaboradora Flávia Nápoles de Oliveira Borges.
A título de exemplificação, citam-se os documentos de ID. 027c020 - Pág. 1 e ID. e5eb806 - Pág. 1. Neles, o senhor Carmo Azevedo envia correspondências eletrônicas à Reclamante, no contexto da prestação de serviços.
A toda evidência, o conjunto probatório indica a realização de trabalho com todos os elementos inerentes à relação de emprego.
A prova oral, consistente na oitiva de uma única testemunha, não possui o condão de alterar o quadro até aqui delineado, vale dizer, que a reclamante, pessoalmente, prestou serviços de natureza não eventual, com subordinação e mediante salário.
Assim, renovadas vênias  à ilustre e culta Juíza, Dra. Sandra Maria Generoso Thomaz Leidecker, cuja inteligência e conhecimento jurídico, além da dedicação intensa ao seu mister judicante, não canso de reconhecer e elogiar, o recurso merece provimento parcial para se faça a conversão substancial do negócio jurídico, consistente em contrato de prestação de serviços autônomos, em contrato de trabalho, sob a égide da CLT.
Dou provimento ao recurso, para reconhecer o vínculo de emprego da reclamante com a Reclamada, HOSPITAL DE ORTOPEDIA ORTOCENTER LTDA. no período de 01/03/2016 a 14/02/2022, pelo que obrigatória é a anotação na CTPS, consoante vier a ser fixado pelo douto Juízo de origem, após os atos de acertamento, quanto à função e ao salário.

Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

Por outro lado, no ato reclamado não houve entendimento expresso quanto à competência da Justiça do Trabalho, especialmente sobre a necessidade de adequação  aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal, pelo que não há falar em ofensa aos paradigmas indicados, não podendo o tema ser apreciado de modo inaugural na reclamação.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável o uso da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo  procedente o pedido, para cassar o ato reclamado  e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente